Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725498-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALICE REBOLLO CLOK RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RITO DA LEI 9.514/1997. 1. O ato de recolhimento do preparo se mostra incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido. 2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando os pedidos formulados decorrem logicamente dos fatos ali narrados. 3. No caso de inadimplemento do comprador fiduciante, este será notificado para purga da mora e, não havendo pagamento, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário para que promova leilão público para a alienação. 4. Nos termos do art. 23 da Lei 9.514/1997, com a constituição de propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa, de sorte que, com a consolidação da propriedade em favor da credora, deveria ter a devedora desocupado o imóvel na data da respectiva averbação na matrícula do imóvel. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 26, §3o, e 27, §2o-A, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando que não houve sua intimação pessoal com objetivo de possibilitar a purga da mora. Afirma, assim, a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora ora recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 26, §3o, e 27, §2o-A, ambos da Lei 9.514/1997. Com efeito, ao assentar pela higidez da notificação da recorrente, bem como ao afastar a aludida nulidade, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluindo, verbis: “Assim, não tendo a parte ré logrado êxito em demonstrar qualquer ilicitude ou abuso de direito na conduta da autora para a retomada do imóvel, deve-se manter intacta a r. sentença hostilizada.” (id 29564192, pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012